Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cartão de crédito consignado. Violação aos princípios da boa-fé e da transparência contratual. Publicidade abusiva e enganosa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Contratos de empréstimo consignado e de cartões de crédito consignados. Alegação de desconhecimento dos contratos de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os contratos celebrados de cartão de crédito são nulos e as consequências da nulidade.
III. Razões de decidir
3. É cabível a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, já que no caso houve violação aos princípios da boa-fé e da transparência contratual, essenciais em relações de consumo. A prática de publicidade abusiva e enganosa fere o direito à informação clara e precisa, o que enseja a anulação dos referidos contratos, conforme previsto no artigo 51 do CDC.
4. Embora o consumidor tenha direito à anulação dos contratos de cartão de crédito, o mesmo fez saques nos referidos cartões. Assim, em nome do princípio do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento ilícito, é imprescindível que o consumidor restitua ao banco os valores dos saques que realizou. Permitir que o consumidor obtenha a anulação dos contratos sem a devolução dos valores sacados configuraria enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Provimento parcial para que, na devolução a ser feita pelo banco, sejam abatidos os saques feitos pelo consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
-------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 30, CDC, 31, CDC, 37, CDC, 51, CDC.